Tribunal: TJDFT
Processo: 0755244-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO FUNDADO NO DECRETO No 12.338/2024. CONDENAÇÕES POR CRIME PATRIMONIAL E NÃO PATRIMONIAL. ANÁLISE UNITÁRIA DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ISOLADA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto referente ao crime de furto qualificado, praticado sem violência ou grave ameaça, diante da existência de condenação cumulativa por delito não patrimonial e do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder indulto isoladamente a uma das condenações (crime patrimonial sem violência ou grave ameaça) quando o condenado também cumpre pena por crime não patrimonial; e, (ii) analisar o pedido de prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República, prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos definidos no decreto presidencial, sem ampliar nem restringir seu alcance por interpretação extensiva.
4. O art. 7o do Decreto no 12.338/2024 prevê que, para fins de indulto ou comutação, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, o que impede a análise fracionada das penas.
5. O art. 9o, XV, do mesmo decreto prevê o benefício apenas às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano até 25 de dezembro de 2024.
6. O art. 9o, VII, do referido diploma exige o cumprimento de fração mínima da soma das penas até 25 de dezembro de 2024, requisito objetivo não atendido pelo agravante, que sequer havia iniciado o cumprimento da pena referente ao crime patrimonial na mencionada data.
7. Conforme precedente deste Tribunal (Acórdão no 2057291, julgado em 15/10/2025), a concessão do indulto deve considerar a situação processual integral do condenado, sendo vedada a apreciação das penas de forma individualizada.
8. Quanto ao pedido de prequestionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais invocados, bastando que o conteúdo jurídico tenha sido objeto de análise e decisão, o que ocorreu no presente julgamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 155, § 4o, II, c/c art. 16; Decreto no 12.338/2024, arts. 7o, 9o, VII e XV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2057291, Agravo em Execução no 0737552-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2057912, Agravo em Execução no 0729381-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025.